Tribunal: STF
Processo: ARE 1360185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. ENGENHEIRO. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO PELO REGIME DA CLT. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADPF Nº 53/PI. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração ao servidor público deve ser precedida de necessária autorização legal, e de prévia dotação orçamentária, nos termos dos artigos 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal. Inaplicável, portanto, o piso salarial dos engenheiros, previsto na Lei nº 4.950-/66. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 7º, inc. IV, 22, inc. I, 37, inc. X, e 169, § 1º, da Constituição da República e dizem contrariado enunciado nº 4 Súmula do STF. Afirmam cabível a observância do piso salarial dos engenheiros, previsto na Lei nº 4.950, de 1966, a partir da contratação pela reclamada, com o recebimento dos valores daí decorrentes, sustentando não pretenderem a vinculação da remuneração ao salário mínimo para efeito de reajustes. Entendem que o fato de o empregador ser ente público não afasta o direito pleiteado, porquanto os autores foram admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, equiparando-se o Estado ao empregador comum, nos termos do art. 173, inc. II, da Carta da República (e-doc. 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O acórdão recorrido está em dissonância com o recente julgamento da ADPF nº 53/PI, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA , QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO - MÍNIMO “PARA QUALQUER FINALIDADE ” (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO - MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine ) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros , destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”



    (ADPF nº 53 MC-REF/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 23/02/2022, p. 18/03/2022).



    4. Opostos embargos de declaração, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul alegou omissão em relação ao argumento de que Lei nº 4.950-A, de 1966, abrangeria apenas os empregados públicos federais, afirmando que a submissão dos demais entes federados aos parâmetros salariais fixados pela União importaria indevida submissão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios às normas federais, o que violaria o princípio federativo.



    5. Julgados os declaratórios, assim concluiu o Supremo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADPF S 53, 149 E 171. DECISÃO QUE DETERMINOU O “CONGELAMENTO” DA BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS COMO ENGENHEIROS, QUÍMICOS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E VETERINÁRIOS (LEI Nº 9.450-A/1966, ART. 5 º). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS . 



    1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição. 



    2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral. 



    3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal). 



    4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte , apenas para prestar esclarecimentos.”



    (ADPF nº 53-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04/07/2022, p. 12/07/2022; grifos nossos).



      6. No particular, eis o teor do voto proferido pela eminente Ministra Relatora:



    “Aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66 em relação aos Estados, ao Distrito Federal e os Municípios 



    16. Também não assiste razão ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul ao sustentar a violação do princípio federativo decorrente da aplicação, em âmbito nacional, do piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/66. 



    17. A arguição deduzida pelo Governador gaúcho, fundada no princípio federativo, apoia-se em precedentes que expressam a orientação desta Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade da vinculação da remuneração dos servidores públicos efetivos estaduais, distritais e municipais a índices de preços ou atos administrativos federais. 



    18. Ocorre, no entanto, que as ADPFs não foram conhecidas em relação aos servidores públicos efetivos. A decisão aplica-se somente aos empregados públicos sujeitos ao regime celetista.



    19. A norma inscrita no art. 7º, V, da Constituição estabelece o direito dos trabalhadores celetistas ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Conforme já decidido por esta Corte (ARE 1.209.895-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03.8.2021, DJe 21.10.2021), os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição estendem-se em relação aos servidores públicos efetivos apenas na medida dos direitos relacionados no art. 39, § 3º, da Constituição, que, todavia, não abrangem a garantia de um piso nacional. Isso ocorre justamente porque não cabe à União definir o piso remuneratório dos servidores públicos efetivos de outras unidades da Federação. 



    20. O mesmo não pode ser dito no que concerne aos empregados públicos celetistas, pois, estando tais agentes públicos protegidos por garantias idênticas àquelas asseguradas aos trabalhadores em geral, acham-se igualmente protegidos tanto pelo direito ao salário-mínimo nacional (CF, art. 4º, IV) quanto pelo benefício do piso salarial mínimo (CF, art. 7º, V), quando houver lei que o institua para a categoria. 



    Tal como expressamente consignado no voto por mim proferido, “o piso salarial pode ser instituído não apenas por Lei nacional, mas também por leis estaduais e distritais (por força de delegação legislativa da União operada através da LC nº 103/00 que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituírem, nos seus respectivos territórios, o piso salarial previsto no art. 7º, V, da Constituição) ou, até mesmo, por sentenças normativas da Justiça do Trabalho e por convenções ou acordos coletivos de trabalho”. 



    Vê-se que a própria Constituição Federal outorgou à União a competência para fixar o piso salarial mínimo das categorias profissionais regidas pela legislação trabalhista (CF, art. 22, I, c/c o art. 7º, V). 



    Oportuno registrar que essa competência legislativa foi objeto de delegação pela União aos Estados e ao Distrito Federal por meio da LC 103/00, editada com fundamento no art. 22, parágrafo único, da Constituição. Ocorre que essa delegação, nos termos do art. 1º, caput, da LC 103/00, restringe-se às categorias “que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho”. Como a Lei nº 4.950-A/66, editada pela União, já define o piso salarial para os engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários, não cabe aos Estados dispor em sentido contrário sobre o patamar salarial mínimo para tais profissionais. 



    21. Em conclusão, também nesse ponto os embargos manifestam mero inconformismo com aspectos da decisão que foram objeto de específica apreciação no julgamento de mérito.”



      7. Do quanto acima transcrito, tenho que o entendimento que se alinha à jurisprudência do Supremo é aquele assentado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, quando deu provimento ao recurso ordinário dos autores, consignando:



    “Com efeito, os reclamantes ingressaram na reclamada em 01/04/2008, após aprovação em certame público, para o exercício do mister de engenheiro, e foram enquadrados em plano de salários instituído pelo ·empregador.



    Ocorre, porém, que segundo dispõe a Lei n. 4.950- A/1966, em seus artigos 3° ao 6°, o piso da categoria equivale a seis salários mínimos, acrescidos de 25% sobre as horas excedentes à jornada de seis horas, no que resulta em 8,5 salários mínimos para uma jornada de oito horas. 



    Disso resulta que a reclamada não observou esse parâmetro legal na contratação, amparado na premissa de que a norma em cotejo se choca com a Carta Política ·Federal de 1.988, sobretudo os artigos 37, X, XIII, 169, § 1°, além ·c;:l Carta Estadual e legislação infraconstitucional.



(...)



    Pontue-se que a Lei Maior apenas veda a utilização do salário mínimo como indexador. Todavia, se o referencial for utilizado como referência do cálculo primitivo do piso do engenheiro não existe o óbice constitucional ou legal.



    Tampouco se pode argumentar com o disposto no art. 37, X e XIII, da Constituição da República, porque o direito está agasalhado pela legislação trabalhista federal, que permite. a fixação do piso com suporte na quantificação de salários mínimos, sem que isso assegure a adoção permanente do modelo paradigma para autorizar a revisão permanente da remuneração; quando houver majoração do salário mínimo instituidor. De resto, a lei existe desde o ano de 1966, não' sendo correto amparar-se na falta .de previsão orçamentária quando o empregador estadual tem plena ciência da existência da norma de ordem pública, bem como da reiterada jurisprudência que confere validade ao imperativo legal, e ainda assim prefere aventurar-se em sentido oposto. 



    Não se trata aqui de criação extraordinária de despesas, mas sim de observância de preceito legal pré-existente que assegura piso superior ao que autarquia pretende arcar. O descumprimento da lei não é motivo justificador para eximir o empregador público de suas obrigações, nem mesmo sob a premissa de que não se acautelou na previsão de dotação orçamentária



    Insta clarificar que, ao aderir ao ordenamento jurídico celetista, a Autarquia Estadual abriu mão do seu jus imperii para disciplinar as regras atinentes aos servidores, porquanto é da competência privativa da União legislar a respeito do direito do trabalho, na acepção do art. 22, I, d, da Lei Maior, de sorte que a legislação estadual não teria força para se sobrepor à Norma Ápice.



    Outrossim, a própria norma transata, em seu artigo 2°, estabelece que "o salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais definidos no art. 1°, com relação de emprego ou função, qualquer que seja a fonte pagadora". 



    Nem se arrime na declaração de inconstitucionalidade do diploma legal pelo E. STF, através do julgamento da representação n° 716, porquanto a via apontada atingiu, em caráter restrito, os servidores estatutários, condição esta que, à obviedade, não alcança os servidores celetistas. 



    Resta cristalino, portanto, que o fato de a ré contar com plano de cargos e salários ou de o edital de concurso público com estipulação de parâmetro salarial inferior não pode ser obstáculo ao cumprimento da Lei e à percepção do salário profissional nela assegurado. 



(...)



    Por tais razões, os autores fazem jus ao salário profissional fixado pela Lei nº 4950-A/66, no importe de 8,5 vezes o salário mínimo vigente, por ocasião da admissão, bem como às diferenças decorrentes dos reajustes gerais conferidos à categoria profissional, e/ou de mudança de nível, por assentamento individual, ficando vedada, porém, a revisão do piso com suporte na alteração do salário mínimo, já que o art. 7°, IV da CF-88 proíbe a utilização do instituto em relevo como indexador, sob pena de ofender o magistério da Súmula Vinculante n° 4 do E. STF. 



    Aos· reclamantes assiste, ainda, o direito de integrar o novo piso, desde a admissão, para o fim de refletir em diferenças de FGTS, 13° salários, férias acrescidas de 1/3, gratificações e vantagens previstas em holerites, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença. 



    A reclamada terá o prazo de 30 dias após a intimação do trânsito em julgado para apostilar as diferenças em folha de pagamento, sob pena de multá diária de R$ 100,00, por reclamante, até o efetivo cumprimento da obrigação. 



    Provejo em parte.” (e-doc. 13, p. 1-5).



    8. Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos individuais já transitados em julgado: ARE nº 1.349.910/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/10/2022, p. 06/10/2022, e ARE nº 1.223.253/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/12/2020, p. 15/12/2020.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão prolatado pelo TST, restabelecer aquele lançado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator